Tribunal: TJMT
Processo: 1011865-54.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011865-54.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WILLIAM CARMONA MAYA - CPF: 282.455.598-06 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), DSS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CNPJ: 03.627.226/0001-05 (AGRAVADO), AIRTON SOARES DA SILVA - CPF: 495.997.121-53 (AGRAVADO), AMARILDO CARLOS DA SILVA - CPF: 453.102.031-68 (AGRAVADO), ADELIO SEBASTIAO DAVID - CPF: 482.345.081-72 (AGRAVADO), FERNANDO DENIS MARTINS - CPF: 249.478.028-47 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – EXTINÇÃO DA AÇÃO EM RELAÇÃO À DEVEDORA PRINCIPAL – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PLANO HOMOLOGADO – NOVAÇÃO – INTELIGÊNCIA ART. 59 DA LEI Nº. 11.101/2005 – DISCUSSÕES ACERCA DA NATUREZA DO CRÉDITO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – ÔNUS PARA QUEM DEU CAUSA À EXTINÇÃO DA AÇÃO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A novação resultante
da concessão da recuperação judicial após homologação do respectivo plano é considerada
sui generis
, e as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser extintas.

É de competência do Juízo Universal, dirimir discussões acerca da natureza do crédito inserido no plano de recuperação judicial.

Em face do princípio da causalidade, extinta a ação, cabe ao autor arcar com os ônus sucumbenciais, uma vez que foi ele quem deu causa à instauração da demanda.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1011865-54.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADOS:

DSS SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, AIRTON SOARES DA SILVA, AMARILDO CARLOS DA SILVA e ADELIO SEBASTIÃO DAVID

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
, contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr.
Paulo de Toledo Ribeiro Junior
, que nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa nº. 0008767-62.2016.8.11.0041, extinguiu a ação em relação ao devedor principal (
DSS Serviços de Tecnologia da Informação Ltda.) e determinou o prosseguimento do feito executório em relação aos demais executados/coobrigados, tendo, ao final, condenado
o Banco exequente (agravante) em honorários advocatícios de sucumbência, fixados no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, caput e §2º do CPC
(Id 69574994).

Nas
razões recursais
(Id 132038665), o Banco agravante aduz que embora a empresa executada esteja em processo de recuperação judicial
“
o crédito discutido na ação de execução não está sujeito aos efeitos da recuperação judicial”
(sic).

Assevera que
“o contrato firmado entre as partes foi garantido por alienação fiduciária de direitos creditórios e avalizados pelos agravados, ou seja, de natureza extraconcursal”
(sic).

Acrescenta o recorrente que
“
o objeto da presente demanda apresenta natureza fiduciária, haja vista o aditamento realizado para a constituição de Garantia de Cessão Fiduciária de Direito Creditórios, documento já juntado aos autos”
(sic).

O Banco agravante invoca as disposições do art. 49, § 3º da Lei de Falências, para sustentar o impedimento de o crédito executado sofrer os efeitos da recuperação judicial.

Argumenta ainda que a homologação do plano de Recuperação Judicial da empresa agravada (DSS)
“não implica na extinção automática das ações de cobrança, monitórias, execuções judiciais ou outras movidas quanto aos coobrigados”
(sic).

Complementa que por envolver crédito de natureza extraconcursal,
“o único método de recebimento do crédito objeto desta ação é por meio da ação de execução de título extrajudicial, vez que o mesmo não está no rol de credores e muito menos irá receber seu crédito mediante o plano de recuperação judicial”
(sic).

Ao final, requer o provimento recursal para reformar a decisão recorrida, mantendo-se o prosseguimento da ação de execução em face da Empresa Agravada (DSS), assim como excluir a condenação do Banco agravante em honorários sucumbenciais,
“visto que não deram causa ao ajuizamento da ação”
(sic).

Preparo recursal recolhido (Id 132117669).

O pleito de antecipação da tutela recursal foi
indeferido
por esta Relatora, na data de 29/06/2022, conforme decisão de Id 133282682.

Nas
contrarrazões
(Id 136476672), a agravada (DSS) aduz não haver qualquer razão para reforma da decisão recorrida inerente à extinção da ação em relação à executada.

Afirma que
“
a empresa Recuperanda havia informado nos autos que o crédito exequendo estava arrolado na recuperação judicial, a pedido do próprio credor, que apresentou divergência ao Administrador Judicial, arrolando o contrato exequendo”
(sic).

Argumenta, assim, que
“o próprio Agravante requereu a inscrição do crédito que subsidiou a execução de origem, pugnando pela sua submissão ao feito recuperacional”
(sic).

Assevera que nesta
fase recursal
“o Agravante tenha inovado seus argumentos para aduzir ser seu crédito de natureza extraconcursal, certo é que essa matéria é de competência exclusiva de deliberação do Juízo Recuperacional”
(sic).

Quanto à condenação da verba honorária, a agravada argui o acerto da decisão recorrida ao aplicar o princípio da causalidade e complementou que
“a execução de origem foi distribuída (10/03/2016) quase 01 (um) ano após o ajuizamento do pedido de recuperação judicial (13/05/2015), quando o credor Agravante sabia da submissão do seu crédito aos efeitos do processo de soerguimento, inclusive já tinha requerido a habilitação do contrato sub judice”
(sic).

Por fim, requer
“seja negado provimento ao recurso,
mantendo-se a Decisão agravada, na parte em que extinguiu o feito com relação à Recuperanda e condenou o Agravante ao pagamento de honorários sucumbenciais”
(sic).

A
douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de lavra do
Dr. Ezequiel Borges de Campos
, opina pelo provimento do presente instrumento, reformando-se a decisão agravada (Id 143829671).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O caso, na origem, envolve Ação de Execução de Quantia Certa nº.
0008767-62.2016.8.11.0041
, aforada pelo Banco Santander (agravante) contra
DSS – Serviços de Tecnologia da Informação Ltda., Airton Soares da Silva, Amarildo Carlos da Silva e Adélio Sebastião David,
para satisfação de crédito oriundo da Cédula de Crédito Bancário nº. 00334321300000001300, no valor de R$900.000,00 (novecentos mil reais), com emissão em 31/03/2014, vencimento da primeira parcela para 02/05/2014 e a última parcela em 02/04/2015.

Consta nos autos que a falta de adimplemento integral da obrigação contratada
“acarretou a existência de saldo devedor no importe de R$55.690,44”
(sic), sendo este o valor que reveste o objeto da ação de execução.

Em decorrência do processo de recuperação judicial em trâmite perante o Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá (nº. 0023113-52.2015.811.0041), com o plano de recuperação homologado, o juízo
a quo
extinguiu a execução em relação à
empresa executada

(
DSS Serviços de Tecnologia da Informação Ltda.) e determinou o prosseguimento do feito executório em relação aos demais executados/coobrigados (Id 69574994).

Inconformado, o agravante
(Banco SANTANDER BRASIL S/A)
argui, em apertada síntese, que “
o crédito discutido na ação de execução é de natureza extraconcursal, não está sujeito aos efeitos da recuperação judicial”
(sic), e desse modo, não pode ocorrer a extinção da devedora principal (DSS).

Desse modo, o cerne do presente recurso reside na aferição da decisão proferida pelo juízo
a quo
, inerente a extinção da ação em relação à executada DSS
Serviços de Tecnologia da Informação Ltda., mediante a fundamentação de que
“dívida que já está arrolada no plano da recuperação judicial, devidamente homologado”
(sic).

Pois bem. Em que pese os argumentos deduzidos no presente instrumento, tenho que a decisão agravada não comporta quaisquer reparos. Explico:

A Recuperação Judicial – cujos dispositivos também se revelam aplicáveis ao presente caso – perpassa por dois momentos distintos: a) em um primeiro, há o deferimento do processamento, na forma dos arts. 6º e 52 da Lei nº. 11.101/05, que enseja a suspensão de todas as ações e execuções em que a empresa recuperanda figure no polo passivo, de acordo com o disposto nos arts. 6º, III e 52, III; e b)

na sequência, a concessão por sentença, conforme preconiza o art. 58,
caput
, ou 58, § 1º, após aprovado o plano pelos credores, se atendida a previsão do art. 57,
a qual demanda a extinção das execuções individuais ajuizadas contra a empresa devedora
.

Nada impede, contudo,
o prosseguimento do processo executivo com relação aos devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória (Súmula
581
/STJ).

No presente caso, como bem dirimido pelo togado singular nos autos de origem,
“
em consulta aos autos da recuperação verifico que teve o plano de recuperação homologado e se encontra a devedora devidamente adimplindo o plano”
.

Nesse contexto, a situação enseja a extinção das execuções individuais, pois ocorreu, efetivamente, a novação dos créditos, com a subsunção ao plano de recuperação judicial, estando integrado o crédito buscado na ação executória ajuizada pelo agravante em face do Grupo recuperando, aqui agravado.

Assim, a novação resultante
da concessão da
recuperação

judicial
após aprovado o
plano
em assembleia é considerada
sui generis
, e as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora principal devem ser extintas.

Transcrevo entendimento do e. Superior Tribunal de Justiça sobre o tema em comento:

“DIREITO EMPRESARIAL.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO DO PLANO. NOVAÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL AJUIZADA CONTRA A RECUPERANDA. EXTINÇÃO.

Novação resultante da concessão da recuperação judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, e as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser extintas, e não apenas suspensas.” (...)
(REsp 1272697/DF, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 2/6/2015, DJe 18/6/2015)

Nos dizeres do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, relator do caso,
tais situações exigem a extinção do feito, e não tão só a suspensão
, na medida em que, com a aprovação do plano de soerguimento, opera-se a novação dos créditos, de forma que a decisão homologatória constitui novo título executivo judicial, nos termos do disposto no art. art. 59,
caput
e § 1º, da Lei nº. 11.101/05,
in verbis
:

“Art. 59. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1º do art. 50 desta Lei.

§ 1º A decisão judicial que conceder a recuperação judicial constituirá título executivo judicial, nos termos do art. 584, inciso III, do caput da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.”

Diante disso, dissipa-se a possibilidade de retomada do curso regular do processo executivo, pois deixa de existir o crédito que lhe embasava, abrindo-se em seu lugar as possibilidades previstas pela Lei nº. 11.101/05 (arts. 61, § 1º; 62, 73, IV; e 94, III, g).

Frise-se que a partir do momento em que novada a dívida pela decisão homologatória do plano, ela passa a ser exigível exclusivamente nos termos da mencionada Lei nº. 11.101/2005, de modo a não se obstaculizar o cumprimento do plano de soerguimento da empresa, tampouco se afrontar o princípio do
par conditio creditorum
, isto é, da igualdade entre os credores.

Ora, com a novação da dívida, o título que deu azo a presente demanda ‘deixou’ de existir, por efeito, a obrigação nele estampada passou a ser inexigível nas condições originalmente entabuladas.

Demais disso, a extinção da demanda não é facultativa, é uma imposição de matriz lógica, decorrente da formação de novo título executivo, em detrimento do originário.

Na mesma direção é o entendimento do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

"CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL – CRÉDITO EXISTENTE – FATO GERADOR – PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DAS EXECUTADAS DEFERIDO –
HOMOLOGAÇÃO DO PLANO
– PEDIDO DE EXTINÇÃO DA DEMANDA – INDEFERIDO – SUBMISSÃO DO CRÉDITO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO EM RELAÇÃO AS RECUPERANDAS – EMISSÃO DE CERTIDÃO DO CRÉDITO – ACRÉSCIMO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA ATÉ A DATA DO PEDIDO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

No caso,

a extinção do cumprimento de sentença em relação as devedoras em recuperação judicial é medida que se impõe, uma vez que após a aprovação do plano, as ações e execuções ajuizadas em face dos recuperandos devem ser extintas, notadamente por força da novação que resulta do plano aprovado, consoante dispõe o art. 59, caput, da Lei n. 11.101/2005.
Precedentes do STJ. (...)”
(1002412-35.2022.8.11.0000, TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 03/05/2022)

Por outro lado,
com a edição da Lei nº. 11.101/2005, respeitadas as especificidades da falência e da
recuperação

judicial
, é competente o respectivo Juízo Universal para dirimir discussões acerca da natureza do crédito.

Aliás, a Corte Superior possui entendimento jurisprudencial firme no sentido de que
“Compete ao juízo da recuperação decidir se o crédito constituído anteriormente ao processo de soerguimento possui ou não natureza concursal e, também, concluir pela possibilidade de se postergar a execução da garantia, ante o princípio da preservação da empresa”
(STJ, AgRg no CC 122293 RJ, Data de publicação 25/05/2016).

Portanto, não cabe nesta via do instrumental, aferir a natureza do crédito inserido em plano de recuperação judicial, devendo o tema ser objeto de incidente próprio – habilitação ou impugnação retardatária – e na esfera competente.

Finalmente, em relação à condenação nos ônus sucumbenciais, assim fundamentado na decisão agravada:

“
E desta forma, face ao princípio da causalidade e da sucumbência, portanto, devendo responder pelas despesas decorrentes. Nesse sentido, é o ensinamento de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, verbis: “7. Princípio da causalidade. Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes...”. (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010). Tendo em vista que ensejou a extinção da presente execução, condeno o banco exequente em custas processuais e honorários advocatícios, em relação à empresa devedora.”

No caso concreto,
cabe ao julgador perscrutar, ainda sob a égide do
princípio
da
causalidade
, qual parte deu origem à
extinção
do processo.

Extrai-se dos autos de origem que a ação executória teve a sua distribuição em 10/03/2016,
posterior
ao pedido de recuperação judicial da devedora principal, datado de 13/05/2015.

Consta ainda a inequívoca
ciência
do exequente, ora agravante, acerca da submissão do seu crédito aos efeitos do processo da recuperação, tendo inclusive postulado a sua habilitação perante o Juízo Universal.

Desse modo, se mostra escorreita a decisão que condenou o Banco exequente nos ônus sucumbenciais.

Nesse contexto, a decisão recorrida não merece reparo, pois, em conformidade com as disposições da Lei que rege a matéria e entendimentos jurisprudenciais.

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022